Tribunal: TJES
Processo: 5004173-24.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004173-24.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: DIEGO ARAUJO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004173-24.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

RECORRIDO:
DIEGO ARAUJO DA SILVA

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por
DIEGO
ARAUJO DA SILVA em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em síntese, a parte autora alega ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 31/05/2020, conforme BU de n. 4243837. Prossegue sua narrativa informando que sofreu graves lesões, quais sejam, déficit funcional motor em punho da mão direito em 50%, déficit funcional motor em membros inferiores em 50%, além de deformidade permanente e cicatriz, conforme laudo do Serviço Médico Legal.

Ocorre que, após todo o episódio, o autor deu entrada no pedido de seguro DPVAT, e enviou toda a documentação pertinente, e, após análise dos documentos, e mesmo diante do Laudo de lesões corporais que fora enviado, a Seguradora negou o pagamento sob o argumento de que o pagamento do Licenciamento estava em atraso.

Em sede de contestação, a requerida, preliminarmente, alegou a incompetência do juizado especial em razão da matéria e impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou que o autor estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, a inexistência de invalidez e solicitou, a inexistência do dano moral caso condenado, o pagamento na medida do dano.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE,
o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO a requerida
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
a pagar à parte autora
DIEGO ARAUJO DA SILVA
indenização no valor de R$ 6.412,00 (seis mil quatrocentos e doze reais), com juros a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso (31/05/2020), bem como a pagar-lhe indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4308018, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o proprietário estava inadimplente com o seguro, motivo que acarreta a não cobertura da indenização pleiteada, a não aplicação da súmula 257 e a inexistência de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Pois bem, o recorrente argumenta que o recorrido não faz jus ao recebimento do prêmio em razão da sua inadimplência do seguro DPVAT na data do sinistro e por ser o proprietário do veículo, no entanto, entendo que, conforme a jurisprudência pátria, este faz jus ao recebimento da indenização. Nesta perspectiva:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no
REsp
1798176 / PR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0046062-6. RELATOR Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144). ÓRGÃO JULGADOR

T3 - TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 01/07/2019. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 02/08/2019).

Desse modo, em vista da negativa de prestação da indenização devida e desobediência da súmula do tribunal Cidadão, entendo que está configurado o dano moral.

Sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)